Tribunal: TJBA
Processo: 0004623-80.2008.8.05.0271
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0004623-80.2008.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE

APELADO: Tânia Braz dos Santos

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCORRIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, OCASIONANDO O ÓBITO DO FILHO DA AUTORA. VÍTIMA QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL
PRESUMIDO. QUANTIA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA. PAGAMENTO DE PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ OS 25 ANOS, E DE 1/3 ATÉ O MOMENTO EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS OU ATÉ QUE OCORRA A MORTE DA BENEF
I
CIÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0004623-80.2008.8.05.0271
,

oriunda da Comarca de Valença, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE CAIRU
e Recorrida
TÂNIA BRAZ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.